Tribunal: TJES
Processo: 5000771-32.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORISVALDO SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000771-32.2022.8.08.0030

APELANTE: FLORISVALDO SANTOS

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.; FUNDAÇÃO RENOVA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE LINHARES – 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL – DRª. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE DE MARIANA. PESCADOR ARTESANAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PESCA. AUSÊNCIA DE LICENÇA E DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE PRODUÇÃO OU RENDA. CONTRADIÇÃO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado por autor que alegou ter sido afetado pelo desastre ambiental de Mariana, em razão da suspensão de sua atividade de pesca artesanal no Rio Doce. A sentença reconheceu a ausência de comprovação do exercício profissional habitual da pesca e do consequente prejuízo material e moral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se o autor comprovou de forma suficiente a condição de pescador profissional/artesanal e a paralisação de sua atividade em decorrência do desastre; (ii) se há prova idônea da ocorrência de prejuízos materiais (lucros cessantes) e morais; (iii) se seria possível a indenização independentemente de demonstração concreta de dano individual.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas exige a comprovação do dano individual e do nexo causal, o que não ocorreu.

4. A prova documental é frágil e unilateral; a testemunhal, isolada e insuficiente.

5. Consta vínculo empregatício formal do autor, incompatível com dedicação à pesca.

6. Não houve apresentação de licença ou registro de pescador profissional/artesanal, requisito legal (Lei nº 11.959/2009).

7. A jurisprudência desta Corte confirma a improcedência em hipóteses de ausência de prova da atividade pesqueira profissional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige prova mínima do dano individual e de seu nexo com o evento danoso. 2. A ausência de comprovação de exercício habitual da pesca, de licenciamento como pescador profissional e de prejuízo econômico concreto inviabiliza a pretensão indenizatória.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000771-32.2022.8.08.0030

APELANTE: FLORISVALDO SANTOS

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.; FUNDAÇÃO RENOVA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE LINHARES – 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL – DRª. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a questão sobre a manutenção ou não da sentença de improcedência em demanda indenizatória decorrente do desastre de Mariana, em que o autor, ora apelante, afirma ter visto suspensa sua atividade de pesca artesanal no Rio Doce. A controvérsia reside, nuclearmente, em saber se houve prova suficiente do exercício habitual/profissional da pesca e do consequente prejuízo individualizado (lucros cessantes e dano moral), com nexo com o evento danoso.

Do inteiro teor do provimento objurgado, infere-se que os pedidos foram julgados improcedentes com base nos seguintes fundamentos:

Analisando os autos, verifico que o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, também a documentação acostada na inicial, por si só, é frágil para comprovar as alegações tecidas na inicial.

A prova testemunhal mostrou-se insuficiente para a formação do convencimento do Juízo, apresentando-se como dissonante, sem poder de convencimento, devendo a questão objeto de apreciação judicial ser solucionada em desfavor da parte a quem incumbia o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado.

Verifica-se certa contradição da parte requerente em comparação com o recebimento dos ofícios juntados. Na petição inicial, alega a parte autora que “[...] chegar do outro ‘bico’ informal ele se dirigia direto para o rio a fim de conseguir seu pescado para aumentar sua renda” (Sublinhei). Porém, após análise do documento de ID n. 41436306, verifica-se que o autor encontrava-se empregado na CONSTRUTORA E INCORPORADORA M SANTOS LTDA como apontador de mão de obra e carga horária de 44 horas semanais.

Ante a não comprovação de que o autor exercia e deixou de exercer seu mister única e exclusivamente em razão do desastre ambiental, tenho que não há que se falar em condenação da parte ré em indenizar os danos materiais e morais supostamente suportados.

Meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu no caso concreto. [...]

Portanto, ante a não comprovação de que o requerente sofreu danos em razão do desastre ambiental, tenho que não há que se falar em condenação das requeridas em indenizar os danos materiais e morais supostamente suportados.

Como é notório, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva da Apelada, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos de sua responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não foi suficientemente elucidado.

A sentença valorou minuciosamente a prova e consignou, como pontos incontroversos: (a) a ocorrência do desastre e seus reflexos no Rio Doce; (b) a falta de comprovação concreta do exercício profissional de pesca pelo autor; (c) a fragilidade dos documentos unilaterais.

A prova testemunhal única produzida não se mostrou apta a suprir a ausência de elementos objetivos (notas/recibos de venda de pescado, comprovantes de entrega a associações, controle de produção, comprovação de clientela, fotos com metadados e temporalidade coerente, etc.). Soma-se a isso a informação oficial constante do ID 41436306, dando conta de vínculo empregatício formal do autor como apontador de mão de obra, com carga de 44 horas semanais, circunstância incompatível com a narrativa de dedicação habitual à pesca como meio principal de sustento no mesmo período.

Vale ressaltar que para explorar a atividade de pescador a pessoa deve possuir as respectivas licenças e autorizações expedidas e outorgadas pelo órgão público competente, nos termos do inciso XXII, do art. 2º e arts. 24, 25 e 26 da Lei nº 11.959/2009:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

(...)

XXII – pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica.

(...) Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como a embarcação de pesca devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF na forma da legislação específica.

Art. 25. A autoridade competente adotará, para o exercício da atividade pesqueira, os seguintes atos administrativos:

I – concessão: para exploração por particular de infraestrutura e de terrenos públicos destinados à exploração de recursos pesqueiros;

II – permissão: para transferência de permissão; para importação de espécies aquáticas para fins ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo vital; para construção, transformação e importação de embarcações de pesca; para arrendamento de embarcação estrangeira de pesca; para pesquisa; para o exercício de aquicultura em águas públicas; para instalação de armadilhas fixas em águas de domínio da União;

III – autorização: para operação de embarcação de pesca e para operação de embarcação de esporte e recreio, quando utilizada na pesca esportiva; e para a realização de torneios ou gincanas de pesca amadora;

IV – licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo; para o aquicultor; para o armador de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira;

V – cessão: para uso de espaços físicos em corpos d’água sob jurisdição da União, dos Estados e do Distrito Federal, para fins de aquicultura.

§ 1º Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no regulamento desta Lei.

§ 2º A inscrição no RGP é condição prévia para a obtenção de concessão, permissão, autorização e licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira.

Art. 26. Toda embarcação nacional ou estrangeira que se dedique à pesca comercial, além do cumprimento das exigências da autoridade marítima, deverá estar inscrita e autorizada pelo órgão público federal competente.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput deste artigo implicará a interdição do barco até a satisfação das exigências impostas pelas autoridades competentes.

Destaco ainda que tais licenças e registros, como pescador profissional ou artesanal, só podem ser solicitadas por pessoas que não possuem vínculo de emprego público ou privado, conforme a lei supracitada.

No caso em anáise, o apelante não comprovou a existência de licença/registro de pescador profissional/artesanal à luz da Lei 11.959/2009 (arts. 24 a 26). A mera autodeclaração e declarações particulares, sem lastro externo minimamente verificável, não transmudam atividade eventual ou recreativa em labor profissional apto a gerar lucros cessantes.

Quanto à tese de equiparação a consumidor por
bystander
(CDC, art. 17), ainda que possível em hipóteses de acidente de consumo, não elide o dever mínimo de demonstração do dano individual e da atividade econômica efetiva supostamente paralisada. Do mesmo modo, a invocação de risco integral em matéria ambiental não autoriza indenização automática, sob pena de se prescindir da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I) e de se converter a responsabilidade objetiva em garantia irrestrita desconectada da demonstração do prejuízo específico.

Em caso similar, este Tribunal de Justiça já se posicionou:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA . SUSPENSÃO DA PESCA. PROVAS DE PESCADOR PROFISSIONAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. De acordo com o disposto no art. 333, I, do CPC, caberia ao apelante demonstrar nos autos, seja por provas materiais ou testemunhais, que exercia a pesca profissional para a sua sobrevivência, porém o mesmo não se desincumbiu desse ônus.
2 . Para explorar a atividade de pescador a pessoa deve possuir as respectivas licenças e autorizações expedidas e outorgadas pelo órgão público competente, nos termos do inciso XXII, do art. 2º e arts. 24, 25 e 26 da Lei nº 11.959/2009 . 3. Conforme a Lei nº 11.959/2009 licenças e registros, como pescador profissional ou artesanal, só podem ser solicitadas por pessoas que não possuem vínculo de emprego público ou privado. 4 . Inexiste nos autos nota ou recibo da venda dos peixes, documento provando que entregava em associação, qual era a média de seu faturamento diário, quais os tipos de peixes que eram pescados, ou seja, muitas dúvidas ficaram sem explicações. 5. Após regular instrução probatória, cujas provas foram produzidas em contraditório judicial, verifica-se que o autor não prova se tratar de pescador profissional. 6 . Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - AC: 00107371720168080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

Ante o exposto, não vislumbro razões para a reforma do
decisum
, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Por força do art. 85, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o § 11 do mesmo artigo e tendo em vista o improvimento do recurso, impõe-se a majoração da condenação em 2%, ressaltando que a cobrança encontra-se suspensa por força do benefício da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.